Tribunal: TJDFT
Processo: 0706473-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0706473-86.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: RUY RODRIGUES SANTOS FILHO, NARRYMA KEZIA DA SILVA JATOBA, VITORIA JATOBA SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Cuida-se de recurso de MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL impetrado por Vitória Jatoba Santos, Ruy Rodrigues Santos Filho e Narryma Kezia da Silva Jatoba contra ato do Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília. Não obstante o mandamus demandar prova pré-constituída comprobatória do alegado direito líquido e certo, por força dos princípios da instrumentalidade do processo, da efetividade da prestação jurisdicional e da celeridade, faculto aos impetrantes juntar aos autos a íntegra do procedimento no 0748221-32.2022.8.07.0001, que pretendem o desarquivamento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de março de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator